Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada pelo apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em sede de contrarrazões (ID 57202774 - pág. 3). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora